Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S/A do “despacho” que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711742-40.2022.8.07.0001) requerido por DIEGO BARBOSA SILVA, determinou a transferência da quantia bloqueada via SISBAJUD (ID 191246810), in verbis: A ordem de bloqueio foi integralmente cumprida. Dê-se ciência ao exequente. Intime-se o executado sobre a indisponibilidade, para se manifestar no prazo de 5 dias (CPC, art. 854, § 3o). Caso apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar em 5 dias. Em caso de inércia do executado, faça-se nova conclusão para extinção da execução pela satisfação da obrigação. Oportunamente, será expedido ofício de transferência da quantia bloqueada e também da determinada na sentença id 174843586. Em suas razões recursais (ID 57442217), preliminarmente, a agravante/executada alega, em síntese, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a apresentação de sua contestação, ao argumento de que as intimações não foram realizadas em nome do advogado indicado. Argumenta, ainda, a ocorrência de error in judicando em razão de ter sido interposto recurso de apelação e remessa dos autos à Instância Superior, porém, por solicitação do juízo de 1a instância, os autos foram devolvidos ao juízo a quo antes mesmo de seu julgamento de mérito, o que reputa incorreto em razão da preclusão pro judicato. Ainda neste tópico, alega que, tecnicamente, encontra-se equivocado o segundo bloqueio eletrônico de valores, sob o fundamento de que o correto seria aguardar o julgamento final de mérito do Agravo de Instrumento n. 0723584- 83.2023.8.07.0000, tendo em vista a atribuição do efeito suspensivo. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fique suspensa a decisão agravada e obstado o levantamento de todos os valores bloqueados. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, “para o fim de reconhecer e decretar a nulidade de todos os atos processuais após a impugnação da contestação, a nulidade das certidões de decurso de prazo e da própria sentença de mérito, de maneira a restituir o prazo processual para a ré/agravante se manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora (ora agravada) com a impugnação à contestação, sendo declarados nulos os atos praticados após a decisão de Id. 136266706, bem como a determinação para a imediata devolução dos valores bloqueados, reconhecendo-se expressamente a nulidade também do bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD, com a devolução em favor da Ré de todo e qualquer valor penhorado e o consequente creditamento na mesma conta corrente em que houve a constrição legal” e, “caso ultrapassados os pedidos anteriores, requer a avocação dos de origem para que seja, enfim, julgado o recurso de apelação interposto no Id. 178930143” (ID 57442217 – pág. 21) Preparo ao ID 57442227. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido de concessão de efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 272, §5°, do Código de Processo Civil, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. No caso, é incontroverso nos autos de origem a existência de pedido expresso da agravante/executada, para que as intimações fossem feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (ID`s 130976641 e 133181047 dos autos de origem) e que essas foram realizadas somente em nome do advogado substabelecido Matheus Vinícius Torres Pinto, embora sem poderes para tanto (ID 130972786). Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, ao que tudo indica, há nulidade das intimações da agravante/executada e de todos os atos processuais posteriores à apresentação de sua contestação. Dessa forma, neste exame preliminar, verifico adequada a via eleita pela agravante/executada, ainda que encerrada a fase de conhecimento, para a discussão da alegada nulidade absoluta. Destarte e considerando o perigo de dano grave, de difícil e improvável reparação ao patrimônio da agravante/executada, com o prosseguimento da execução na origem, que já teve valor expressivo bloqueado em sua conta bancária por duas vezes, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para que fique obstado o levantamento dos valores bloqueados até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.